Tribunal: TJDFT
Processo: 0736489-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Civil, Direito Econômico e Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédulas de crédito comercial. Cláusula resolutiva. Vencimento antecipado da dívida. Objeção de pré-executividade. Invocação de garantia complementar de parcela do saldo devedor. Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas - FAMPE/SEBRAE (Resolução CDN-AD no 344/2020). Pretensão de acionamento da garantia em substituição ou de forma precedente ao aviamento do executivo. Faculdade do credor. Garantia complementar que enseja sub-rogação do SEBRAE no crédito perseguido. Acionamento prévio do FAMPE. Condição para manejo da execução. Inexistência. Nulidade de citação e Prescrição da pretensão executória. Questões Resolvidas. Superação. Preclusão. Repristinação. Formulação de Idêntica Pretensão. Impossibilidade. Resolução Antecedente. Preservação. Eficácia Preclusiva. Solução Consoante o Devido Processo Legal. Objetivo Teleológico do Processo. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, rejeitara a pretensão que formulara devedora, em sede de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da nulidade da citação de coexecutada, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, e, alternativamente, que se deliberasse acerca da garantia prevista na cédula de crédito comercial contratada entre as partes, com o fito de promover a quitação da dívida em execução.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar o reconhecimento da nulidade do ato citatório de codevedora determinada, assim como do implemento do fenômeno prescricional referente à pretensão executória, além de ser perquirida a possibilidade de obstar-se a prática de atos volvidos à constrição patrimonial volvida à realização de parcela do saldo devedor que corresponderia à garantia contratada no título executivo, e, alfim, de extinguir-se a execução com base na realização do débito em execução.
III. Razões de decidir
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, porquanto resolvida antecedentemente, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental (CPC, art. 505).
4. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo.
5. Resolvidas as questões afetas à validade do ato citatório duma das executadas e à prescrição da pretensão executória, o havido enseja o aperfeiçoamento da preclusão sobre as questões, obstando que sejam renovadas após nova formulação endereçada ao juiz do executivo, pois não induz a repristinação de questão já resolvida a elisão do fenômeno processual.
6. O Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas - FAMPE/SEBRAE consubstancia garantia complementar em favor do agente financeiro, destinada a mitigar o risco da operação e acionável pelo credor, com sub-rogação do fundo na hipótese de ser honrada a garantia (Resolução CDN-AD no 344/2020), traduzindo, portanto, garantia complementar àquelas exigidas pelas instituições financeiras para a realização de financiamento volvida a lastrear a concessão de aval/fiança em operações de crédito ofertadas por instituições financeiras conveniadas.
7. Conquanto amparada a cédula de crédito comercial pelo FAMPE/SEBRAE, aludida garantia não se confunde com seguro de crédito em favor do devedor, porquanto cuida-se de garantia complementar contratada em favor do agente financeiro, cujo objetivo é a mitigação do risco da operação passível de ser acionada pelo credor, mediante sub-rogação do fundo na hipótese em que a garantia seja acionada, tornando inviável que seu acionamento prévio, que traduz faculdade do credor, seja içado como condição para a deflagração da execução do título em que fora celebrada na hipótese de inadimplemento.
IV. Dispositivo
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime.